Tribunal: TJSP
Processo: 2048874-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere gratuidade de justiça – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Omissão de juntada de documentos, que gera presunção de ocultação de situação financeira e patrimonial - Valor da causa a gerar taxa judiciária que não é elevada, em face dos rendimentos da agravante, de modo a não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere gratuidade de justiça – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Omissão de juntada de documentos, que gera presunção de ocultação de situação financeira e patrimonial - Valor da causa a gerar taxa judiciária que não é elevada, em face dos rendimentos da agravante, de modo a não impossibilitar o recolhimento - Taxa judiciária, regulada pela Lei Estadual de Custas no 11.608/2003, não comporta parcelamento, a aplicação do § 6o do art. 98 do CPC diz respeito a despesas processuais que surjam no curso do processo - O pedido de diferimento do recolhimento a final do processo da taxa judiciária, conforme disposto do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, segue não conhecido por não decidido na decisão agravada, obstando conhecimento nesta sede recursal, pena de supressão de instância - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação, na parte conhecida.